Tribunal: STF
Processo: RE 100579
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-28
Data de publicação: 1986-02-28

Ementa:
LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS. REVOGADO O DECRETO-LEI
N. 4, DE 1966, PELA LEI 6.649, DE 16.5.79, AS LOCAÇÕES PARA FINS
COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS VOLTARAM A SER REGIDAS PELO DECRETO
24.150, DE 1934. SÓ SE NÃO FOR PROPOSTA AÇÃO RENOVATORIA PREVISTA
NESSE DECRETO,PASSA A LOCAÇÃO A SUJEITAR-SE AO REGIME DO CÓDIGO
CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.